Tribunal: STF
Processo: ARE 1519256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de retorno dos autos à esta Suprema Corte por determinação do Presidente da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Estado do Paraná.



    A parte agravante, em petição protocolada na origem, tendo em vista que os autos já haviam sido baixados, interpôs agravo interno contra a decisão desta Presidência proferida em 11.10.2024 e requereu a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do agravo.



    Em suas razões, a parte alega que, além de violação ao artigo 93, IX, da CF, “sustentou violação aos artigos 37, XIV, (efeito cascata), e 5º, caput e I (isonomia processual), da Constituição Federal, assuntos nos quais não há qualquer tipo de decisão de repercussão geral aplicável ao caso”. 



    A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem teve como fundamento o Tema 339 da repercussão geral e a necessidade de análise de legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 4.928/1992 e Lei Municipal 9.337/2004).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão proferida em 11.10.2024 e passo a uma nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR. AUDITOR FISCAL. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL DE INCLUSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO – ADAE. PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUE INCIDIRÁ SOMENTE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR EFETIVO. ARTIGO 184, § 1º, DA LEI MUNICIPAL N. 4.928 /1992. NORMA MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGISLADOR LOCAL QUE FEZ A DISTINÇÃO ENTRE REMUNERAÇÃO E VENCIMENTO NOS ARTIGOS 140 E 141 DA LEI N. 4.928/1992. INTÉRPRETE QUE NÃO PODE DESCONSIDERAR A VONTADE DO LEGISLADOR (VOLUNTAS LEGISLATORIS), SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA E SISTEMÁTICA DAS NORMAS JURÍDICAS. NECESSIDADE DA ANÁLISE EM CONJUNTO DOS ARTIGOS 140 E 141 DA LEI MUNICIPAL N. 4.928/1992 COM O ARTIGO 20 DA LEI MUNICIPAL N. 9.337/2004. ADICIONAL POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO - ADAE QUE SE TRATA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA FUNCIONAL. CÁLCULO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE DEVE SER REALIZADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS ADICIONAIS NA BASE DE CÁLCULO, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO OU SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I; 37, XIV; 93, IX; e 97 da Constituição Federal.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Quanto ao mais, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão proferida em 11.10.2024 (eDoc. 60) e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente